Tribunal: TJSP
Processo: 2142887-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reserva de honorários advocatícios contratuais – Possibilidade – Contrato de prestação de serviços de advocacia apresentado antes da expedição do mandado de levantamento – Aplicação do §4o, do artigo 22 da Lei no 8.906/94 – Recurso provido *